Tribunal: CARF
Processo: 10166.729380/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729380/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.352 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO ONS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729380/2012-71
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras
alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 36153.55173.090408.1.7.04-7970
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 170.623,93
(cento e setenta mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e três centavos), conforme DARF
arrecadado em 30.06.2003, sob o código de receita 0473, relativo ao período de apuração
encerrado em 07.06.2002, no valor total de R$ 261.320,73 (duzentos e sessenta e um mil,
trezentos e vinte reais e setenta e três centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 175/181), não
reconheceu o direito creditório pretendido, de forma que, a compensação não restou
homologada, conforme consta do relatório a seguir delineado:
“Trata o presente processo da análise das Declarações de Compensação
Eletrônicas (DCOMPs) de nos 36153.55173.090408.1.7.04-7970 (fls. 2 a 6) e
20771.69422.090408.1.7.04-0894 (fls. 7 a 11), transmitidas em 09/04/2008, com o
objetivo de compensar débitos diversos com pretenso crédito de Pagamento Indevido ou
a Maior, no valor original de R$ 170.623,93, referente ao pagamento de DARF (fl. 19)
no valor total de R$ 261.320,73, sob o código de receita 0473, período de apuração
07/06/2002, efetuado no dia 30/06/2003. O pagamento foi confirmado nos sistemas da
RFB, conforme extrato de fl. 172.
2.
Anteriormente, em 31/08/2004, a contribuinte transmitiu a DCOMP de no
10790.67923.310804.1.3.04-4089 (fls. 142 a 146), em que informa no demonstrativo de
crédito o mesmo pagamento descrito no parágrafo acima, no valor total de R$
261.320,73. O crédito original utilizado nessa DCOMP foi de R$ 90.696,80, sendo o
restante, R$ 170.623,93, utilizado da seguinte forma: R$ 93.625,39 no demonstrativo de
crédito
das
DCOMP
36153.55173.090408.1.7.04-7970
e
R$
76.998,54
no
demonstrativo de crédito da DCOMP 20771.69422.090408.1.7.04-0894. A DCOMP
10790.67923.310804.1.3.04-4089 encontra-se homologada por disposição legal,
conforme processo no 10166.901531/2010-62, e as DCOMPs transmitidas em
09/04/2008 constituem o objeto de análise do presente processo.
3.
Cabe destacar que a DCOMP 36153.55173.090408.1.7.04-7970 é retificadora da
DCOMP 10845.38256.010904.1.3.04-4025, transmitida em 01/09/2004, e a DCOMP
20771.69422.090408.1.7.04-0894 é o resultado da sequência de retificações da DCOMP
40882.27041.030904.1.3.04-5481, transmitida em 03/09/2004. Essas informações foram
extraídas do histórico Sief-Perdcomp de fl. 147.
4.
Inicialmente a contribuinte foi intimada (Intimação No 802/2012 – fl. 12) a
justificar por que entende que o referido pagamento é indevido e a apresentar a
documentação que ampara as suas alegações. Em atendimento à intimação, a
contribuinte apresentou a resposta de fls. 13 a 15 e os documentos de fls. 16 a 131.
5.
Em sua resposta a contribuinte expôs o contexto em que se deu o pagamento
supostamente indevido. Em 27/10/2000, o Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS) firmou o Contrato Comercial no 140/2000 (fls. 20 a 43) com a empresa Alstom
Brasil Ltda, representando o Consórcio ALS, que era composto pelas empresas Alstom
Brasil Ltda e Alstom T&D S/A, com sede em Paris, França. Tal contrato teve como
objeto o fornecimento de 3(três) Sistemas de Supervisão e Controle (SSC) totalmente
integrados e operacionais, compostos de equipamentos (hardware) e programas de
computador (software) para os Centros Regionais de Operação Nordeste, Norte e Sul,
de propriedade do ONS.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

6.
Em 04/04/2001, o ONS e o Banco do Brasil S/A firmaram contrato de
financiamento à importação (fls. 44 a 55) através de uma linha de crédito que se referia
a contrato de empréstimo externo assinado pelo Banco do Brasil S/A e o Societé
Generale, França, o qual se destinava a financiar até 85% do valor do Contrato
Comercial no 140/2000, relativo à importação de bens e serviços oriundos da França.
7.
Na Cláusula Quarta do contrato assinado entre o ONS e o Banco do Brasil S/A
(fl. 46) está estabelecido que o ONS efetuará o pagamento do principal em moeda
estrangeira em 12 (doze) prestações semestrais e sucessivas, vencendo-se a primeira seis
meses após a Data de Início de Repagamento. Por sua vez, a Cláusula Quinta trata do
pagamento dos juros ao emprestador, exigíveis semestralmente junto com a parcela de
principal.
8.
Ocorre que, conforme consta do Memorando de Entendimentos firmado em
28/03/2003 (fls. 56 a 59), foi considerado pelas Partes, no momento da celebração do
Contrato Comercial entre o ONS e a Alstom, o aproveitamento, na França, pela Alstom
T&D S/A, dos valores relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) à razão
de 15%, nos termos da Portaria MF no 287/72, que regulamenta o art. XII (Royalties) da
“Convenção com a França para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
em Matéria de Impostos sobre o Rendimento”, promulgada pelo Decreto 70.506/72,
tendo ficado ajustado que o ONS forneceria o comprovante do recolhimento do IRRF
no Brasil.
9.
Contudo, o financiamento contratado pelo ONS liberou os pagamentos à
ALSTOM T&D S/A sem que tivesse ocorrido a retenção e o recolhimento do IRRF no
Brasil pelo ONS. Diante disso, foram acordados entre as Partes os procedimentos
necessários para o ajuste e a efetivação dos recolhimentos do IRRF devidos.
10.
Em uma primeira tentativa de regularizar as retenções de IRRF, foram feitos
recolhimentos com base nas Invoices, sendo uma delas, a de fl. 17, a que resultou no
pagamento objeto de análise deste processo. No entanto, de acordo com o Manual do
Imposto de Renda Retido na Fonte – Mafon, o pagamento sob o código 0473 tem como
fato gerador a remessa de divisas ao exterior, ou seja, neste caso, o fato gerador ocorre
no pagamento das parcelas do financiamento contratado junto ao Banco do Brasil, e não
no registro contábil da Invoice que acompanhou os equipamentos importados.
11.
Quando da liquidação da referida Invoice por meio da remessa dos valores
relativos à parcela semestral, o Banco do Brasil questionou a falta de recolhimento do
IRRF. Neste momento, o ONS manifestou o entendimento de que não era devido o
recolhimento sobre a remessa, uma vez que o ONS já havia efetuado a retenção com
base no lançamento contábil da Invoice.
12.
Após várias interações sobre o assunto, o ONS decidiu apurar o IRRF no
momento das remessas, considerando como crédito próprio os valores recolhidos
anteriormente com base no lançamento contábil das Invoices emitidas. Nessa linha, a
contribuinte apresentou às fls. 14 e 60 tabela com os números das PER/DCOMPs
transmitidas com o objetivo de extinguir os débitos de IRRF gerados quando das
remessas de divisas ao exterior, referentes às prestações 03/2003, 09/2003, 03/2004 e
09/2004.
13.
Em complemento à resposta à Intimação No 802/2012, a contribuinte apresentou
os documentos de fls. 132 a 139. Tais documentos consistem: de uma planilha (Anexo
01 – fl. 134), em que estão discriminados os valores de principal, juros e saldo devedor
de cada uma das parcelas do financiamento obtido junto ao Banco do Brasil; da
memória de cálculos das amortizações semestrais (Anexo 02 – fls. 135 a 136), em que é
apresentada a base de cálculo para o IRRF de cada parcela do financiamento; e o do
contrato de prestação de serviço de consultoria em negócios internacionais (Anexo 03 –
fls. 137 a 139) firmado entre o ONS e o Banco do Brasil, com vistas a que as operações
ocorressem de acordo com a legislação vigente na época.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

14.
Em seguida, a contribuinte foi intimada (Intimação No 1190/2012 – fl. 140) a
apresentar: a) as Invoices correspondentes ao cumprimento do Contrato no 140/2000,
sobre as quais houve o pagamento supostamente indevido de IRRF; b) os comprovantes
de pagamentos ou os números das DCOMPs por meio dos quais a contribuinte
regularizou a retenção de IRRF quando da remessa de divisas ao exterior, na ocasião do
pagamento das parcelas do financiamento; e c) os extratos SWIFT emitidos pelo Banco
Central referentes às remessas de divisas ao exterior relativas ao pagamento das parcelas
do financiamento.
15.
A contribuinte foi cientificada da Intimação No 1190/2012 no dia 14/09/2012,
conforme Aviso de Recebimento anexado à fl. 141. O prazo estipulado para a
apresentação dos documentos foi de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da
Intimação. Tal prazo se encerrou no dia 26/09/2012, não tendo a contribuinte
apresentado qualquer resposta.”
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 184/190), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
foi firmado contrato de financiamento à importação junto ao Banco do
Brasil S/A, sendo certo que a retenção do IRRF deveria ser realizada
quando das remessas das parcelas mensais ao exterior e não quando do
registro contábil da invoice de e-fls. 17, como equivocadamente realizado
pela Interessada;
(ii)
todos os contratos firmados pela Interessada e as informações relativas às
parcelas do financiamento contratado e à memória de cálculo das
amortizações semestrais foram apresentados quando do atendimento ao TI
n° 802/2012, e encontram-se devidamente acostados aos autos do presente
processo;
(iii)
entretanto, a SRFB expediu, o Termo de Intimação n° 1.190/2012, através
do qual requereu a apresentação das invoices correspondentes ao contrato
n° 140/2000, bem como os comprovantes de pagamento ou os números
das declarações de compensação utilizadas para extinguir os débitos de IR
oriundos das remessas ao exterior das 12 parcelas decorrentes do
cumprimento ao contrato de financiamento à importação dos
equipamentos objeto do contrato n° 140/2000, além dos extratos swifts
emitidos pelo Banco Central do Brasil relativos às referidas remessas;
(iv)
considerando o volume de informações solicitadas e por se tratar de
documentos emitidos há mais de 10 anos, o Banco do Brasil não logrou
disponibilizar as informações à Interessada em tempo hábil para o
atendimento ao TI n° 1190/2012, razão pela qual não foi possível a
apresentação da documentação solicitada através do referido TI;
(v)
entretanto, após o decurso do prazo para o atendimento ao TI n°
1190/2012, o Banco do Brasil concluiu o levantamento das informações e
remeteu à Interessada os contratos de câmbio referente às doze parcelas do
financiamento, bem como os espelhos dos DARFs referente aos
recolhimentos de IRRF efetuados sobre as remessas para quitação do
financiamento no período de 2005 a 2008;
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

(vi)
destarte, são anexados à presente Manifestação de Inconformidade os
seguintes documentos: a) Os contratos de câmbio referente às doze
parcelas do contrato de financiamento; b) Os respectivos comprovantes de
pagamento — DARFs e PER/DCOMPs —utilizados para extinguir os
débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF;
(vii)
após a análise dos DARFs utilizados para o recolhimento do IRRF
incidente sobre as parcelas mensais do contrato de financiamento à
importação, pode-se constatar a ocorrência dos seguintes fatos: i) O código
de receita utilizado pelo Banco do Brasil para efetuar o recolhimento do
IRRF foi o "0481"; ii) O recolhimento do IRRF referente às parcelas do
ano de 2005 (março e setembro) foi efetuado no CNPJ do Banco do Brasil.
A informação obtida pelo ONS foi que o fechamento do câmbio era
realizado entre Bancos. Por este motivo o recolhimento no CNPJ do Banco
do Brasil; iii) O recolhimento do IRRF referente às parcelas do período de
2006 a 2008 foi efetuado no CNPJ do ONS; iv) O DARF referente a
retenção do IRRF realizada sobre a 1a parcela do financiamento, no valor
de R$ 65.186,09, não foi enviado pelo Banco do Brasil ao ONS.
Entretanto, será anexado o extrato bancário da conta corrente do ONS
contendo o valor exato e a respectiva data da realização da operação, como
forma de demonstrar o correto e pontual recolhimento do IRRF;
(viii) houve divergência nos códigos utilizados. O Banco do Brasil utilizou o
código de receita 0481 e a Interessada utilizou o código 0473. Juntou-se
aos autos pesquisa e-CAC dos pagamentos código 0481 (Anexo 1 às e-fls.
194/195).
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 09 de julho de 2020, a 3a
Turma da Delegacia Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”),
em Acórdão de no 12-117.920 (e-fls. 630/650), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
no caso concreto, constatou-se que a Interessada não havia informado em
DCTF, débito de IRRF, código 0473, PA 07/06/2002, no valor de R$
218.294,82, a que se refere ao pagamento de R$ 261.320,73, recolhido em
30/06/2003 (e-fls. 19), ora requerido como pagamento indevido, pelo que
se depreende da tela do SIEF-FISCEL;
(ii)
o valor pleiteado nos PER/DCOMP, ora em análise, no valor de R$
170.623,93, foi reservado a este processo no 10166.729380/2012-71,
conforme telas do SIEF-Documentos de Arrecadação;
(iii)
a Autoridade Fiscal questionou o motivo de a Interessada considerar tal
pagamento como indevido. A partir das respostas e dos documentos
apresentados pela Interessada, não restou comprovado o crédito;
(iv)
a Interessada, em linhas gerais, alega que o recolhimento foi indevido, pois
recolheu com base no invoice às e-fls. 17 e não nas efetivas remessas ao
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

exterior e que houve as retenções quando daquelas remessas. Para
comprovar o alegado, a Interessada, além dos documentos já apresentados
durante a análise da autoridade fiscal, anexou à manifestação de
inconformidade os documentos às e-fls. 194/581, que consistiam em
PER/DCOMP, comprovantes de pagamentos e contratos de câmbio;
(v)
conforme pode-se verificar no invoice de e-fls. 17, o valor de 576.013,76
Euros se referia ao Evento no 7, do Anexo C, do Contrato no 140/2000;
(vi)
segundo a Interessada, foi utilizada a taxa de câmbio do dia 07/06/2002,
apurando-se o valor de R$ 1.451.871,48 (e-fls. 18). Com base nessa
conversão, o IRRF seria R$ 217.780,72. O DARF , ora pleiteado como
indevido, traz o valor de principal, no montante de R$ 218.294,82 (e-fls.
19);
(vii)
veja que há inconsistências nos dados apresentados. Primeiro, o invoice
traz a data emissão em 13/05/2002, com prazo de pagamento até o dia
23/05/2002. Assim, não há coerência em relação a data da conversão
utilizada, qual seja, o dia 07/06/2002. Segundo, o valor do IRRF apurado
pela taxa de câmbio do dia 07/06/2002, no montante de R$ 217.780,72, é
divergente daquele informado no DARF, no montante de R$ 218.294,82.
Fato que dificulta a associação do DARF, ora pleiteado como indevido,
com o valor apurado em relação a uma duvidosa data de conversão;
(viii) como visto, não há como afirmar, com certeza, que o DARF se refere
àquele valor do invoice;
(ix)
considerando que o DARF seja referente à retenção decorrente do invoice
de e-fls. 17, passemos a análise do fundamento daquele documento. Com
base nas alegações a Interessada, o pagamento foi indevido, pois utilizou a
data da contabilização do invoice e não da data da efetiva remessa. No
entanto, havia, no corpo do invoice o prazo para pagamento em
23/05/2002. A pergunta que se faz é se houve ou não o pagamento;
(x)
conforme consta na solicitação de pagamento à e-fls. 16, o prazo para
pagamento seria 08 (oito) dias úteis, de acordo com a 13a cláusula do
Contrato no 140/2000 (e-fls. 20/43);
(xi)
e sobre esse tema, constata-se que foi realizado um contrato de
financiamento entre a Interessada e o Banco do Brasil (e-fls. 44/55), cujo
objetivo era obter empréstimo no exterior para viabilizar a importação de
bens e serviços, num valor total de EUR 5.424.551,27, vinculado ao
contrato no 140/2000 (e-fls. 20/43);
(xii)
o financiamento deveria ser pago em 12 parcelas semestrais, onde
constarão tanto o valor de principal como de juros pactuados. E os
pagamentos serão efetuados ao Banco do Brasil que será o responsável por
remetê-los ao Emprestador na França;
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

(xiii) note-se que o valor indicado como saldo devedor na coluna “f" da Tabela
3, no montante de EUR 5.385.035,17, difere daquele constante no
contrato, no montante de EUR 5.424.551,27;
(xiv) ainda durante os procedimentos de análise do crédito pela Autoridade
Fiscal, a Interessada apresentou um Memorando de Entendimentos (e-fls.
56/58) firmado entre ela e o Consórcio formado pela ALSTOM BRASIL
LTDA e a ALSTOM T&D S/A, em 28/03/2003, para definir orientações
acerca do recolhimento do IR;
(xv)
verifica-se, pelo Memorando de Entendimento descrito acima, que consta
no último item do Anexo I o valor de EUR 576.013,76, datado de
07/06/2002, em conformidade com a data de apuração contida no DARF
de e-fls. 19, bem como o valor constante do invoice de e-fls. 17. Fato que
se pode concluir que a retenção na fonte foi decorrente daquele
pagamento, sendo recolhido o DARF com acréscimo de juros sem multa
moratória, como ficou estipulado no próprio memorando;
(xvi) o pagamento ocorreu e a própria empresa estrangeira ALSTOM T&D S/A
cobrou o comprovante de pagamento de IR para aproveitamento na sua
apuração fiscal na França. Ora, foi justamente para a utilização do IR é que
a Interessada se comprometeu a efetuar o pagamento do IRRF, recolhido
em 30/06/2003, ou seja, pouco tempo após a assinatura daquele
memorando ocorrido em 28/03/2003;
(xvii) assim, não há como considerar indevido o pagamento do IR efetuado, no
montante de R$ 261.320,73 (e-fls. 19), uma vez que houve o pagamento à
empresa no exterior, reconhecido por ambas naquele memorando. Além
do que, se houve o aproveitamento do IR pago no Brasil pela empresa
estrangeira na sua apuração fiscal na França, não há como a empresa
brasileira requer tal valor como pagamento indevido;
(xviii) caso isso ocorresse, estaria o mesmo imposto sendo aproveitado
duplamente. Já que se o pagamento do IR é indevido, não poderia ser
utilizado o comprovante de pagamento na França para evitar dupla
tributação;
(xix) o pleito da Interessada é em relação a pagamento efetuado antes março,
sendo que toda a documentação apresentada e alegações são para justificar
que os pagamentos após março foram efetuados corretamente. Ou seja,
comprovar que os recolhimentos de IRRF relativos aos pagamentos a
partir de março foram efetuados não tem o condão de descaracterizar o
efetivo pagamento ocorrido à empresa estrangeira antes de março de 2003,
que gerou o recolhimento em atraso do IRRF;
(xx)
assim, não há como reconhecer o DARF, no valor de R$ 261.320,73,
recolhido em 30/06/2003, apresentado à e-fls. 19, como pagamento
indevido.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP.
DESPACHO
MANUAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito pretendido, mantém-se o ato decisório
que não homologou a compensação efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 06/05/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 12-117.920 -, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 657), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 660/666) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
o ONS efetuou o recolhimento do IRRF no momento do registro contábil,
tendo por base as múltiplas manifestações da COSIT que ora entendem
que o IRRF só depende do registro contábil, ora entendem que depende da
disponibilidade jurídica do rendimento;
(ii)
ao assim proceder, o ONS encontrou dificuldades práticas em concretizar
as remessas oriundas do financiamento, já que o Banco do Brasil se
recusava a fazer os envios sem que a retenção tivesse por base a data das
remessas de pagamento;
(iii)
para superar as dificuldades práticas e permitir o pagamento ao exterior, o
ONS optou por recolher novamente o IRRF, mas, desta vez, na data da
remessa ao exterior, o que gerou um pagamento em duplicidade – já que
pela mesma operação material ocorrerão dois pagamentos, sendo o
primeiro, i.e. o efetuado na data do registro contábil, indevido;
(iv)
mesmo demonstrado que todos os pagamentos referentes aos eventos de
financiamento foram regularmente efetuados, o v. acórdão recorrido
insiste em rejeitar o pleito do ONS, sem apresentar justificativas de mérito,
mas apenas se valendo de subterfúgios sem influência ao deslinde do caso,
como divergências a maior recolhidas pelo ONS apenas para ter uma
margem de segurança na operação;
(v)
repare que o v. acórdão recorrido alega que o valor devido era de R$
217.780,72 (duzentos e dezessete mil, setecentos e oitenta reais e setenta e
dois centavos), sendo que foram recolhidos R$ 218.294,82 (duzentos e
dezoito mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos),
catorze dias após a data limite para o pagamento da invoice;
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

(vi)
a pequena diferença de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais)
reflete justamente uma margem de segurança na operação e a extrapolação
do limite de pagamento para a invoice;
(vii)
fato gerador do IRRF, conforme atestado pelo v. acórdão é a data da
remessa, portanto, não há qualquer inconsistência em ter se valido do
câmbio da data da remessa, ainda que a invoice tenha um prazo de
pagamento anterior, já que o que importa para fins fiscais é a remessa e
não o limite para pagamento da invoice;
(viii) o ONS também logrou demonstrar todos os pagamentos de IRRF
devidamente feitos e atrelados efetivamente às datas de remessa dos
valores, conforme fls. 220/602, razão pela qual o pagamento efetuado pelo
DARF de fls. 19 é manifestamente indevido pois resulta de duplicidade
corrigida pelos pagamentos efetuados sobre as efetivas remessas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
06/05/2021 (e-fl. 657), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/06/2021 (e-
fl. 659), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 170.623,93 (cento e setenta mil, seiscentos e
vinte e três reais e noventa e três centavos), conforme DARF arrecadado em 30.06.2003, sob o
código de receita 0473, relativo ao período de apuração encerrado em 07.06.2002, no valor total
de R$ 261.320,73 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte reais e setenta e três centavos).
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 175/181), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que, “Não comprovada a
existência, assim como a origem do direito creditório, deve ser não homologada a
compensação”. Confira-se:

3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“40. Segundo a Interessada, foi utilizada a taxa de câmbio do dia 07/06/2002,
apurando-se o valor de R$ 1.451.871,48 (e-fls. 18). Com base nessa conversão, o IRRF
seria R$ 217.780,72. O DARF , ora pleiteado como indevido, traz o valor de
principal, no montante de R$ 218.294,82 (e-fls. 19).
[...]
42.
Veja que há inconsistências nos dados apresentados.
43.
Primeiro, o invoice traz a data emissão em 13/05/2002, com prazo de pagamento
até o dia 23/05/2002. Assim, não há coerência em relação a data da conversão
utilizada, qual seja, o dia 07/06/2002.
44.
Segundo, o valor do IRRF apurado pela taxa de câmbio do dia 07/06/2002, no
montante de R$ 217.780,72, é divergente daquele informado no DARF, no montante
de R$ 218.294,82. Fato que dificulta a associação do DARF, ora pleiteado como
indevido, com o valor apurado em relação a uma duvidosa data de conversão.
45.
Com visto, não há como afirmar, com certeza, que o DARF se refere àquele
valor do invoice.
[...]
67.
Assim, não há como reconhecer o DARF, no valor de R$ 261.320,73,
recolhido em 30/06/2003, apresentado à e-fls. 19, como pagamento indevido”. (e-fls.
639 e 650, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa do pagamento indevido ou maior (R$ 170.623,93), justamente porque a “o pleito da
Interessada é em relação a pagamento efetuado antes março, sendo que toda a documentação
apresentada e alegações são para justificar que os pagamentos após março foram efetuados
corretamente”.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação do
suposto pagamento indevido ou maior, para fazer jus ao direito creditório pleiteado, o que de
fato não fez.
Da análise de suas razões recursais, verifica-se que a Recorrente limitou-se em
reiterar que, “logrou demonstrar todos os pagamentos de IRRF devidamente feitos e atrelados
efetivamente às datas de remessa dos valores, conforme fls. 220/602, razão pela qual o
pagamento efetuado pelo DARF de fls. 19 é manifestamente indevido pois resulta de duplicidade
corrigida pelos pagamentos efetuados sobre as efetivas remessas”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“30. Tempestiva a manifestação de inconformidade – MI, dela conheço.
31.
MÉRITO
32.
De início, cabe ressaltar que o Pedido de Restituição decorre de um direito
alegado pelo sujeito passivo e este deve estar fundamentado e acompanhado de
documentação comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para
aferição da autoridade administrativa quanto a sua consistência.
33.
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
interessado, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, a prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao interessado.
34.
No caso concreto, constatou-se que a interessada não havia informado em DCTF,
débito de IRRF, código 0473, PA 07/06/2002, no valor de R$ 218.294,82, a que se
refere ao pagamento de R$ 261.320,73, recolhido em 30/06/2003 (e-fls. 19), ora
requerido como pagamento indevido, pelo que se depreende da tela do SIEF-FISCEL
inserida abaixo:

35.
Assim, o valor pleiteado nos Perdcomp, ora em análise, no valor de R$
170.623,93, foi reservado a este processo no 10166.729380/2012-71, conforme telas do
SIEF-Documentos de Arrecadação inseridas abaixo:

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

36.
A autoridade fiscal questionou o motivo de a Interessada considerar tal
pagamento como indevido. A partir das respostas e dos documentos apresentados pela
Interessada, não restou comprovado o crédito.
37.
A Interessada, em linhas gerais, alega que o recolhimento foi indevido, pois
recolheu com base no invoice às e-fls. 17 e não nas efetivas remessas ao exterior e que
houve as retenções quando daquelas remessas. Para comprovar o alegado, a Interessada,
além dos documentos já apresentados durante a análise da autoridade fiscal, anexou à
manifestação de inconformidade os documentos às e-fls. 194/581, que consistiam em
Perdcomp, comprovantes de pagamentos e contratos de câmbio.
38.
Passe-se ao julgamento.
39.
Conforme pode-se verificar no invoice de e-fls. 17, o valor de 576.013,76 Euros
se referia ao Evento no 7, do Anexo C, do Contrato no 140/2000.
40.
Segundo a Interessada, foi utilizada a taxa de câmbio do dia 07/06/2002,
apurando-se o valor de R$ 1.451.871,48 (e-fls. 18). Com base nessa conversão, o IRRF
seria R$ 217.780,72. O DARF , ora pleiteado como indevido, traz o valor de principal,
no montante de R$ 218.294,82 (e-fls. 19).
41.
Elaborou-se a tabela abaixo para melhor visualização:

42.
Veja que há inconsistências nos dados apresentados.
43.
Primeiro, o invoice traz a data emissão em 13/05/2002, com prazo de pagamento
até o dia 23/05/2002. Assim, não há coerência em relação a data da conversão utilizada,
qual seja, o dia 07/06/2002.
44.
Segundo, o valor do IRRF apurado pela taxa de câmbio do dia 07/06/2002, no
montante de R$ 217.780,72, é divergente daquele informado no DARF, no montante de
R$ 218.294,82. Fato que dificulta a associação do DARF, ora pleiteado como indevido,
com o valor apurado em relação a uma duvidosa data de conversão.
45.
Com visto, não há como afirmar, com certeza, que o DARF se refere àquele
valor do invoice.
46.
Considerando que o DARF seja referente à retenção decorrente do invoice de e-
fls. 17, passemos a análise do fundamento daquele documento.
47.
Com base nas alegações a Interessada, o pagamento foi indevido, pois utilizou a
data da contabilização do invoice e não da data da efetiva remessa. No entanto, havia,
no corpo do invoice o prazo para pagamento em 23/05/2002. A pergunta que se faz é se
houve ou não o pagamento.
48.
Conforme consta na solicitação de pagamento à e-fls. 16, o prazo para
pagamento seria 08 (oito) dias úteis, de acordo com a 13a cláusula do Contrato no
140/2000 (e-fls. 20/43), cujo trecho transcreve-se abaixo:
“CLÁUSULA 13a - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Aprovada a realização de um evento pelo ONS, as respectivas solicitações de
pagamento acompanhadas dos documentos de cobrança definidas na Cláusula
12° serão pagas pelo ONS, com fundos próprios ou pela utilização do
financiamento contratado pelo ONS junto, a entidade financiadora, na conta,
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

agência e banco indicados pela CONTRATADA, nas condições definidas nos
parágrafos seguintes:
Parágrafo 1° — O pagamento dos valores dos eventos estabelecidos no Anexo C
— CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA PAGAMENTO, para as parcelas que
serão financiadas, dar-se-á através da liberação de autorização de pagamento
do ONS diretamente à CONTRATADA para que esta apresente à entidade
financiadora. O ONS deverá liberar as autorizações de pagamento no prazo de
08 (oito) dias úteis após a aprovação do respectivo evento.
Parágrafo 2° — O pagamento dos valores dos eventos estabelecidos no Anexo C
— CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA PAGAMENTO, para as parcelas que
não serão financiadas, deverão ser feitos pelo ONS no prazo de 30 (trinta) dias
corridos após a aprovação do respectivo evento.
Parágrafo 3° — Caso a aprovação de um evento seja retardada por culpa
exclusiva do ONS, a data atribuída à esta aprovação será a data da solicitação
de aprovação do respectivo evento encaminhada pela CONTRATADA ao ONS.
Parágrafo 4° — Para as solicitações de pagamento de reajuste de preços de
parcelas que não serão financiadas, o ONS disporá de 15 (quinze) dias corridos
para análise e pronunciamento a partir da aprovação do evento.
Parágrafo 5° — Para as solicitações de pagamento de reajuste de preços de
parcelas que serão financiadas, o ONS disporá de 4 (quatro) dias úteis para
análise e pronunciamento a partir da aprovação do evento.
Parágrafo 6° - Para que o ONS possa cumprir com as suas obrigações, dentro
dos prazos estabelecidos, relativas ao pagamento ou liberação das autorizações
de pagamento emitidas por conta deste CONTRATO, a CONTRATADA deverá
observar as seguintes disposições:
1) a CONTRATADA apresentará ao ONS a solicitação de pagamento, nas
condições e prazo previstos na Cláusula anterior no seguinte endereço:
ONS — OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO
ESCRITÓRIO CENTRAL
DIRETORIA DE OPERAÇÃO — DOP
Rua da Quitanda 196 22° andar
Rio de Janeiro Brasil
2) caso a CONTRATADA apresente as Solicitações de Pagamento além do prazo
estabelecido na Cláusula anterior, a cada dia útil de atraso correspondera
prorrogação de 1 (um) dia útil no prazo de pagamento ou liberação mencionado
nesta Cláusula;
3) os documentos de cobrança deverão indicar o número e o objeto deste
CONTRATO;
4) o pagamento dos valores estabelecidos no Anexo B — Tabela de
Fornecimento e Preços, ofertados na modalidade DDP como disposto na
cláusula 10a', de acordo com os eventos definidos no Anexo C —
CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA PAGAMENTO, serão feitos mediante a
emissão pela CONTRATADA de até 5 tipos de solicitação de pagamento
(principal ou reajuste), a saber:
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

solicitação de pagamento em moeda estrangeira de parcela financiada
olicitação de pagamento em moeda estrangeira de parcela não financiada;
solicitação de pagamento em moeda local de parcela financiada
solicitação de pagamento em moeda local de parcela não financiada
solicitação de pagamento em moeda estrangeira, que será paga em moeda local,
de parcela não financiada;
5) as solicitações de pagamento serão pagas ou liberadas para pagamento, pelo
ONS para a Empresa consorciada indicada pela CONTRATADA;
6) nenhum pagamento será efetuado até que seja apresentada a Garantia de
Cumprimento do CONTRATO, mencionada na Cláusula 29 - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO;
7) o não cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nos subitens 1, 3, e 4
no que aplicável, facultará o ONS a devolver os documentos de cobrança e a
contar um novo prazo de vencimento, a partir do dia da reapresentação.
Parágrafo 7° - Na ocorrência de erro, de dúvida ou omissão quanto aos
documentos que acompanham a solicitação de pagamento, o ONS pagará ou
liberará para pagamento a parcela não controvertida no prazo contratual,
ficando a parcela restante para ser paga ou liberada para pagamento após a
solução da controvérsia, no prazo de 6 (seis) dias úteis a contar da data em que
as pendências forem solucionadas e os documentos forem aprovados pelo ONS.
Parágrafo 8° —O atraso no pagamento das solicitações de pagamento não
financiados em moeda nacional, por culpa exclusiva do ONS, implicará na
aplicação de multa moratória de 1% (hum por cento) ao mês, acrescida dos
custos financeiros calculados pela variação do CDI (Certificado de Depósito
Interbancário), sobre o valor do débito, calculados pro rata die, desde a data do
vencimento até a data do efetivo pagamento, caracterizado pelo pagamento
integral da obrigação em atraso cumulativamente à respectiva multa e ao
respectivo custo financeiro.
Parágrafo 9° —O atraso no pagamento das solicitações de pagamento
financiados em moeda nacional, por culpa exclusiva do ONS, implicará na
aplicação de multa moratória de 1% (hum por cento) ao mês, acrescida dos
custos financeiros calculados pela variação do CDI (Certificado de Depósito
Interbancário), sobre o valor do débito, calculados pro rata dia, desde a data
prevista para a liberação da autorização de pagamento até a efetiva data desta
liberação, caracterizada pela liberação da autorização de pagamento integral
da obrigação em atraso cumulativamente à respectiva multa e ao respectivo
custo financeiro.
Parágrafo 10° —O atraso no pagamento das solicitações de pagamento não
financiados em moeda estrangeira convertidos em Reais na data do pagamento,
referentes a despesas de importação, por culpa exclusiva do ONS, implicará na
aplicação de multa moratória de 1% (hum por cento) ao mês, acrescida dos
custos financeiros calculados pela variação do CDI (Certificado de Depósito
Interbancário), sobre o valor do débito, calculados pro rata die. desde a data
prevista do vencimento até a data do efetivo pagamento, caracterizado pelo
pagamento integral da obrigação em atraso cumulativamente à respectiva multa
e ao respectivo custo financeiro.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

Parágrafo 11° —O atraso no pagamento das solicitações de pagamento não
financiados em moeda estrangeira, que não sejam referentes a despesas de
importação, por culpa exclusiva do ONS, implicará na aplicação de multa
moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor do débito, calculados
pro rata die, desde a data prevista do vencimento até a data do efetivo
pagamento, caracterizado pelo pagamento integral da obrigação em atraso
cumulativamente à respectiva multa.
Parágrafo 12° — O atraso no pagamento das solicitações de pagamento
financiados em moeda estrangeira, por culpa exclusiva do ONS, implicará na
aplicação de multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor do
débito, calculados pro rata die, desde a data prevista para a liberação da
autorização de pagamento até a data efetiva desta liberação , caracterizada por
esta liberação da autorização de pagamento integral da obrigação em atraso
cumulativamente à respectiva multa.
.......” (grifaram-se)
49.
Como visto acima, o pagamento se referia a valor relativo ao financiamento
previsto no Contrato no 140/2000, uma vez que tal prazo de 08 (oito) dias úteis só é
citado no parágrafo 1o , que trata do pagamento do financiamento. Logo, conclui-se que
o invoice de e-fls. 17 se foi pago por meio de financiamento.
50.
E sobre esse tema, constata-se que foi realizado um contrato de financiamento
entre a Interessada e o Banco do Brasil (e-fls. 44/55), cujo objetivo era obter
empréstimo no exterior para viabilizar a importação de bens e serviços, num valor total
de EUR 5.424.551,27, vinculado ao contrato no 140/2000 (e-fls. 20/43), conforme
trecho extraído do contrato:
“BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede em
Brasília, Distrito Federal, por sua Agência Negócios Internacionais Rio (RJ),
situada na Rua Lélio Gama, 105 - 5° andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ),
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob o número
00.000.000/4367-20, doravante denominado BANCO, representado neste ato
pelos Gerentes, ao final assinados, e Operador Nacional do Sistema Elétrico -
ONS, estabelecido na Rua da Quitanda, 196 - 5° andar - Centro - Rio de Janeiro
(RJ) , inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob o número
2.831.210/0002-38, representado neste ato por seus Diretores Mário Fernando
de Melo Santos, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de
identidade 001923-D - CREA - PE, e do.CPF 000.541.194-72, residente e
domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, 212 - ap. 302 - Ipanema - Rio de Janeiro
(RJ) , e Heitor Gontijo de Paula, brasileiro, casado, portador do documento de
identidade M 129.361 - SSP-MG, e do CPF 008.924.326-91, residente e
domiciliado na Rua Barão da Torre, 19 - ap. 405 - Ipanema, Rio de Janeiro (RJ)
, ao final assinados, doravante denominado simplesmente FINANCIADO,
Considerando que o BANCO assinou com Societé Generale, França
("EMPRESTADOR") o contrato de empréstimo externo denominado Credit
Agreement, celebrado em 28.06.1994 e seus aditivos e, ainda, o Application
Form n. 4, daqui por diante, simplesmente "Linha de Crédito"; Considerando
que a Linha de Crédito é destinada a financiar até 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor de contrato comercial relativo à importação de bens e/ou
serviços oriundos da França, ou, se de outros países, observados os limites e
condições fixados pelas autoridades francesas; Considerando que o
FINANCIADO celebrou contrato de compra e venda/fornecimento de "03 (três)
Sistemas de Supervisão e Controle (SSC), totalmente integrados e operacionais,
compostos de equipamentos (hardware) e programas de computador (software),
para os Centros Regionais de Operação Nordeste, Norte e Sul, de propriedade
da ONS", na forma do contrato comercial número 140/2000, de 27.10.2000
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

("Contrato Comercial") celebrado com CONSÓRCIO ALS, constituído pelas
empresas
ALSTOM
BRASIL
LTDA
e
ALSTOM
T&D
S.A.
("EXPORTADOR");
..................
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FINANCIAMENTO: O BANCO, em razão da
Linha de Crédito, concede ao FINANCIADO, que, neste ato o aceita, o
financiamento à importação, correspondente a:
a) 80% (oitenta por cento) do valor, deduzidos os impostos, dos bens e serviços
importados, correspondentes à parte francesa do Contrato Comercial celebrado
entre o FINANCIADO e o EXPORTADOR, no valor de EUR 4.211.341,70
(quatro milhões, duzentos e onze mil, trezentos e quarenta e um EUROS e
setenta centavos);
b) a porção de bens e serviços de origem brasileira, deduzidos os impostos,
limitada a 15% (quinze por cento) dos bens e serviços franceses, equivalente ao
valor de EUR 789.626,57 (setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e
seis EUROS e cinqüenta e sete centavos);
c) 100% (cem por cento) do valor relativo ao prêmio de seguro de crédito
contratado pelo EMPRESTADOR junto à Compagnie Française D'Assurance
pour le Commerce Extérieur - COFACE ("SEGURADORA"), no valor de EUR
423.583,00 (quatrocentos e vinte e três mil e quinhentos e oitenta e três euros);
d) 100% dos juros devidos ao EMPRESTADOR, à taxa de 5,59% a.a. (cinco
inteiros e cinqüenta e nove centésimos pontos percentuais ao ano), durante o
Período Preliminar do Crédito, incidentes sobre os valores desembolsados, os
quais serão automaticamente acrescidos ao valor financiado ao término de cada
período de juros; e
e) prêmio adicional de seguro de crédito contratado pelo EMPRESTADOR junto
à Companhie Française D' Assurance pour le Commerce Extérieur COFACE
("SEGURADORA") no percentual de 8,47% (oito inteiros e quarenta e sete
centésimos pontos percentuais) flat incidente sobre o valor dos juros descritos
na letra d) acima.
O FINANCIADO concorda expressamente com a transferência dos termos e
condições da Linha de Crédito oferecida pelo BANCO, contidas no presente
contrato, bem como aceita e se confessa devedor no valor de EUR 5.424.551,27
(cinco milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e um
Euros e vinte e sete centavos), correspondentes à soma dos valores
mencionados nas letras a), b) e c) supra, equivalente ao contravalor em moeda
nacional de R$10.603.261,87 (dez milhões, seiscentos e três mil, duzentos e
sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), obtido pela aplicação da taxa
cambial de venda praticada pelo BANCO no Mercado de Taxas Livres do dia
útil anterior ao da celebração deste contrato. O FINANCIADO concorda,
outrossim, que sobre o valor ora confessado serão acrescidos os valores em
moeda estrangeira e contravalores em moeda nacional descritos na letra d) e e)
supra, obtidos pela aplicação da taxa cambial de venda praticada pelo BANCO
no Mercado de Taxas Livres (do dia útil anterior ao da utilização).
...............
Parágrafo Segundo: O BANCO informará ao FINANCIADO sobre a não
aprovação, suspensão ou cancelamento do financiamento, ficando o
FINANCIADO obrigado a ressarcir o BANCO de todas as despesas e encargos
incorridos em razão deste Contrato.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

.............” (grifaram-se)
51.
Como visto, com base no contrato no 140/2000 e no financiamento acima, há a
previsão de pagamentos às partes envolvidas da forma detalhada abaixo:

52.
Com relação aos pagamentos a serem realizados para cumprir o financiamento, o
contrato prevê:
“CLÁUSULA QUARTA - Pagamento do Principal: O FINANCIADO pagará ao
BANCO o valor total da dívida determinada na cláusula Primeira, em moeda
estrangeira, em 12 (doze) prestações semestrais e sucessivas, vencendo-se a
primeira seis meses após a Data de Início de Repagamento.
Parágrafo Único - O FINANCIADO declara-se ciente de que, por força dos
termos da Linha de Crédito a que alude a Cláusula Primeira deste instrumento,
qualquer parcela de reembolso cujo vencimento recaia em dia não útil, em
Paris, terá seu vencimento postergado para o dia útil imediatamente posterior,
mantendo-se inalterada, todavia, a data prevista para o pagamento da prestação
subseqüente.
CLÁUSULA QUINTA - Pagamento de Juros: O FINANCIADO pagará ao
BANCO, e esse ao EMPRESTADOR, juros de 5,59 % a.a. (cinco inteiros e
cinqüenta e nove pontos percentuais ao ano) calculados sobre o saldo devedor e
exigíveis semestralmente, juntamente com a parcela de principal.
Parágrafo Único: Durante o Período Preliminar do Crédito, os juros serão
capitalizados no início de cada período de seis meses contados retroativamente
da Data de Início do Repagamento. Os juros serão computados à taxa de 5,59%
a.a. (cinco inteiros e cinqüenta e nove pontos percentuais ao ano): a) pelo
período exato de seis meses sobre o valor já utilizado no primeiro dia do
referido período; e b) pelo período corrido entre a data de cada utilização e o
fim de seu respectivo período de 6 (seis) meses, sobre o valor utilizado durante o
referido período de 6 (seis) meses.
......................
CLÁUSULA DÉCIMA - Impostos e Outros Encargos: O FINANCIADO se
obriga a pagar ao BANCO o valor correspondente aos tributos e despesas
exigíveis por ocasião das remessas de principal e encargos, tais como:
a) imposto de renda-IR e imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro e
sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários - I0F; b) quaisquer
outras despesas normalmente cobradas ou incorridas pelo BANCO para efetivar
as transferências de valores para o exterior e c) todos os custos e ônus internos
e externos referentes a este Contrato.
Parágrafo Único: Caso ocorra desembolso ao EXPORTADOR estrangeiro em
moeda diversa daquela pactuada no financiamento, em razão de sua
indisponibilidade no mercado ou por outras questões, os custos adicionais
incorridos para esse desembolso correrão por conta exclusiva do
FINANCIADO.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

................
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Autorização Para Efetivar Débitos em Conta do
Financiado: O FINANCIADO autoriza o BANCO, de forma irrevogável e
irretratável, a efetuar lançamentos a débito da conta-corrente que o
FINANCIADO mantenha junto ao BANCO, para pagamento de principal,
juros, comissões e demais encargos pactuados neste Contrato, assim como para
reembolso de despesas que o BANCO venha a efetivar para a plena conservação
e regularidade de seus direitos creditórios, inclusive as despesas de impostos,
taxas, custas e emolumentos relativos aos presente Contrato e respectivo
registro no cartório competente.
................” (grifaram-se)
53.
Então, com base nas cláusulas acima, o financiamento deveria ser pago em 12
parcelas semestrais, onde constarão tanto o valor de principal como de juros pactuados.
E os pagamentos serão efetuados ao Banco do Brasil que será o responsável por remetê-
los ao Emprestador na França.
54.
A Interessada apresentou planilhas (e-fls. 134/136) em resposta às intimações da
autoridade fiscal, detalhando os pagamentos, que reproduzimos abaixo:

Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

55.
Note-se que o valor indicado como saldo devedor na coluna “f" da Tabela 3, no
montante de EUR 5.385.035,17, difere daquele constante no contrato, no montante de
EUR 5.424.551,27.
56.
Ainda durante os procedimentos de análise do crédito pela autoridade fiscal, a
Interessada apresentou um Memorando de Entendimentos (e-fls. 56/58) firmado entre
ela e o Consórcio formado pela ALSTOM BRASIL LTDA e a ALSTOM T&D S/A, em
28/03/2003, para definir orientações acerca do recolhimento do IR. Transcrevem-se
trechos abaixo:
“CONSIDERANDO QUE
....................
b) Na celebração do Contrato foi considerado o aproveitamento na França pela
ALSTOM T&D S/A dos valores devidos a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) à razão de 15% nos termos da Portaria MF no. 287172, que
regulamenta o Adido XII (Royalties) da "Convenção com a França para Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos Sobre o
Rendimento" promulgada pelo Decreto 70.506/72, tendo ficado ajustado que o
ONS forneceria o comprovante do recolhimento do IRRF no Brasil
c) Contudo, o financiamento contratado pelo ONS para efetuar os pagamentos
devidos à ALSTOM T&D S/A, está liberando os pagamentos à ALSTOM T&D
S/A diretamente no exterior, não lendo ocorrido a retenção e o recolhimento
do IRRF no Brasl pele ONS.
.....................
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

I — DO RECOLHIMENTO DO IRRF INCIDENTE SO8RE AS PARCELAS JÁ
PAGAS À ALSTOM T&D S/A
I.1) O ONS efetuará o pagamento do IRRF incidente sobre as parcelas já
pagas a título de serviços e software à ALSTOM T&D S/A, mediante envio de
recursos pela ALSTOM com a qual o ONS compromete-se em pagar de imediato
o imposto devido e encaminhará o comprovante original do recolhimento para a
ALSTOM T&D S/A.
.................
I.3) O saldo devido a título de juros incidentes em razão de atraso no
recolhimento do imposto, conforme calculados em Reais na forma de
legislação, estimados em cerca de R$ 167.690,74 (cento e sessenta e sete mil,
seiscentos e noventa Reais e setenta e quatro centavos) será pago pelas Partes
como segue:
a) A ALSTOM T&D SIA acrescentará ao valor a ser adiantado ao ONS para
pagamento do IRRF o valor em Reais equivalente à EURS 10.412,00 (dez mil
quatrocentos e doze Euros) na data da remessa, o qual corresponde ao
rendimento financeiro obtido pela ALSTOM T&D S/A na França sobre os
valores não retidos de IRRF, conforme demonstrado no Anexo I, e 50% do saldo
remanescente para o pagamento dos juros incidentes em razão do atraso no
recolhimento do imposto.
b) Ao ONS caberá o pagamento de 50% do saldo remanescente do valor dos
juros, descontando-se o valor de EUR$ 10.412,00, conforme descrito no item
anterior. A ALSTOM em contra-partida apoiará o ONS na retirada de dúvidas
para implantação do Controle Automático de Geração do Centro Regional de
Operação Norte, para a configuração do DTS nos Centros de Operação
Nordeste, Norte e Sul, para a configuração das funções de análise de rede e
para a configuração do protocolo ICCP. Em caso de requisição de suporte
adicional, uma proposta de serviço será enviada pela ALSTOM.
I.4) As Partes acordam que o recolhimento a ser efetuado não contemplará
multa por atraso, uma vez que o pagamento se caracteriza como denúncia
espontânea na forma do art. 138 do Código Tributário Nacional. A ALSTOM
deverá apoiar o ONS na execução dos procedimentos necessários a
implementação e sustentação da denúncia espontânea, ¡unto aos órgãos
competentes.
II -- DOS RECOLHIMENTOS FUTUROS DE IRRF
II.1) Para os pagamentos futuros à ALSTOM T&D S/A a título de serviços e
software com recursos de financiamento, antes de determinar ao Agente
Financiador a liberação dos pagamentos à ALSTOM T&D SIA, o ONS efetuará
o pagamento do IRRF incidente, mediante adiantamento de recursos pela
ALSTOM, com qual o ONS compromete-se em pagar de imediato o imposto
devido, e encaminhará o comprovante original do recolhimento para a ALSTOM
T&D S/A.
I.2) Para os pagamentos futuros com recursos próprios do ONS à ALSTOM
T&O S/A a título de serviços e software a NOS efetuará normalmente o
pagamento do IRRF descontado do valor principal e encaminhará o
comprovante original do recolhimento para a ALSTOM T&D S/A.
................... Anexo I
Juros associados ao recebimento antecipado do IR na França
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

............” (grifaram-se)
57.
Verifica-se, pelo Memorando de Entendimento descrito acima, que consta no
último item do Anexo I o valor de EUR 576.013,76, datado de 07/06/2002, em
conformidade com a data de apuração contida no DARF de e-fls. 19, bem como o valor
constante do invoice de e-fls. 17. Fato que se pode concluir que a retenção na fonte foi
decorrente daquele pagamento, sendo recolhido o DARF com acréscimo de juros sem
multa moratória, como ficou estipulado no próprio memorando.
58.
Como visto, o pagamento ocorreu e a própria empresa estrangeira ALSTOM
T&D S/A cobrou o comprovante de pagamento de IR para aproveitamento na sua
apuração fiscal na França. Ora, foi justamente para a utilização do IR é que a
Interessada se comprometeu a efetuar o pagamento do IRRF, recolhido em 30/06/2003,
ou seja, pouco tempo após a assinatura daquele memorando ocorrido em 28/03/2003.
59.
Assim, não há como considerar indevido o pagamento do IR efetuado, no
montante de R$ 261.320,73 (e-fls. 19), uma vez que houve o pagamento à empresa no
exterior, reconhecido por ambas naquele memorando. Além do que, se houve o
aproveitamento do IR pago no Brasil pela empresa estrangeira na sua apuração fiscal na
França, não há como a empresa brasileira requer tal valor como pagamento indevido.
60.
Caso isso ocorresse, estaria o mesmo imposto sendo aproveitado duplamente. Já
que se o pagamento do IR é indevido, não poderia ser utilizado o comprovante de
pagamento na França para evitar dupla tributação.
61.
A Interessada apresenta, na manifestação de inconformidade os contratos de
câmbio relativos às remessas ocorridas a partir de março de 2003, bem como
comprovantes de pagamento e Perdcomp para confirmar a extinção do IRRF (e-fls.
196/580). No entanto, tais documentos não afetam a o DARF recolhido em 30/06/2003,
uma vez que este se refere ao pagamento à empresa estrangeira ocorrido em
07/06/2002.
62.
E fica claro no memorando de e-fls. 56/58 que aqueles valores pagos antes de
março de 2003 deveriam ser regularizados com o efetivo recolhimento do IR de
imediato. E os recolhimentos futuros seriam efetuados antes da liberação do pagamento.
63.
Ora, é evidente que a partir de março, que é o período ao qual os contratos de
câmbios juntados na manifestação de inconformidade se referem, a sistemática de
retenção na fonte passou a ser nos moldes previstos naquele memorando.
64.
Já os valores pagos anteriormente a março de 2003 foram regularizados com o
pagamento de DARF específico, como é o caso do ora pleiteado como indevido. 65.
Concluindo, temos que os pagamentos se dividem em dois tipos:
 Aqueles realizados a partir de março de 2003, aos quais a Interessada apresenta
documentos, como contratos de câmbios, comprovantes de pagamentos, Perdcomp, e
estão demonstrados nas tabelas 3 e 4, informadas pela própria Interessada; e
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

 Aqueles realizados antes de março de 2003, onde a Interessa realizou o pagamento,
por meio de DARF, do IRRF com acréscimo de juros e sem a multa moratória para que
a empresa estrangeira fizesse o aproveitamento do IR na França.
66.
E o pleito da Interessada é em relação a pagamento efetuado antes março,
sendo que toda a documentação apresentada e alegações são para justificar que os
pagamentos após março foram efetuados corretamente. Ou seja, comprovar que os
recolhimentos de IRRF relativos aos pagamentos a partir de março foram efetuados não
tem o condão de descaracterizar o efetivo pagamento ocorrido à empresa estrangeira
antes de março de 2003, que gerou o recolhimento em atraso do IRRF.
67.
Assim, não há como reconhecer o DARF, no valor de R$ 261.320,73, recolhido
em 30/06/2003, apresentado à e-fls. 19, como pagamento indevido.
68.
Diante do acima exposto, não procedem as alegações da interessada.
69.
CONCLUSÃO
70.
Face o exposto, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade,
mantendo integralmente o Despacho Decisório no DRF/BSB/Diort .
71.
É o meu voto”.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-003.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729380/2012-71

seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 697
DF CARF MF
Original